Tribunal: TJDFT
Processo: 0710235-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0710235-96.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMERSON AQUINO DA CONCEICAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido formulado. O recurso inominado interposto é deserto. O § 1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Assim, não há que se falar em conhecimento do recurso e mantenho a decisão de ID 41391454. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA